Tribunal: TJDFT
Processo: 0711057-87.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO ANUAL, JULGAMENTO ULTRA PETITA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OMISSÃO SANADA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão o qual negou provimento ao apelo interposto nos autos de ação ordinária. A embargante alega omissões no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à prescrição aplicável ao pedido de restituição de contribuições em previdência complementar; (ii) saber se houve julgamento ultra petita; e (iii) saber se houve cerceamento de defesa em razão de decisão surpresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição aplicável é a decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, inexistindo regra específica impondo prazo anual. Jurisprudência do STJ e do TJDFT corroboram a aplicação do prazo de dez anos para restituição de contribuições indevidas em previdência complementar.
4. Não configurado julgamento ultra petita, pois a matéria relativa aos reajustes contratuais e devolução de valores foi objeto de discussão nos autos, apresentado desde a petição inicial.
5. Não caracterizada violação ao princípio da não surpresa, porquanto os fundamentos da sentença estavam compreendidos no debate processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para restituição de contribuições vertidas a plano de previdência complementar é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. Não configura julgamento ultra petita a análise de matéria implícita no pedido inicial. 3. A decisão a qual aprecia fundamentos constantes do processo não viola o princípio da não surpresa.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; art. 206, § 1o, II, “b”; CPC, arts. 9o, 10, 141, 492, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.803.627/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 1/7/2020; TJDFT, Acórdão 1315366, 5a Turma Cível, j. 3/2/2021.